Tribunal: TJPA
Processo: 0001790-67.2014.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001790-67.2014.8.14.0097

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LAUDECY ASSUNCAO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – VÍCIO MATERIAL CONTIDO NA CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – DIREITO INTERTEMPORAL - APLICABILIDADE DO CPC/73 - REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão monocrática proferida pela então relatora, Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que entendeu pela inadmissibilidade do recurso, vez que intempestivos ((id nº 4257896).

Em suas razões (ID nº 4257899) pontua que no ano de 2016, especificamente, no mês de fevereiro estava em vigor o CPC/73 que previa o prazo de 15 (quinze) dias corridos.

Assim, alega que o prazo recursal iniciou em 19/02/2016 (juntada aos autos da intimação pessoal acerca da sentença), finalizando em 04/03/2016.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no PDF nº 17 do ID nº 4257899 certidão dando conta de que não foram apresentadas as contrarrazões.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão que não conheceu o recurso de apelação em decorrência da intempestividade.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a sentença previu a intimação pessoal do recorrente, observando que inexistia patrono constituído nos autos, nos seguintes termos:

“(...) A fim de propiciar o adimplemento no prazo, requisite-se, de IMEDIATO, a abertura de subconta judicial, informando, de pronto, os respectivos dados ao réu. Inexistindo patrono constituído nos autos, INTIME-SE pessoalmente. (...)”

Em cumprimento, foi expedido o mandado (ID nº 4257892 – PDF nº14), constando registro de devolução em 18.02.2016 (PDF nº 15 do ID nº 4257892).

Nessa senda, insta sopesar que o STJ assentou entendimento acerca da matéria, no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DIA DO COMEÇO. EXCLUSÃO. ART. 224 DO CPC/2015. 1. Com efeito, mesmo sob a vigência do CPC/1973, a contagem do prazo processual iniciava-se nos termos do art. 184 do CPC/1973, cuja redação foi mantida no art. 224 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Nos termos da regra contida no art. 224 do CPC/2015, na contagem do prazo recursal, exclui-se o dia inicial. 3. O art. 231, II, do CPC/2015, reza que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se o primeiro dia do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. 4. É fato incontroverso que a juntada aos autos do mandado do oficial de justiça, devidamente cumprido, se deu em 15.4.2019. 5. Dessa forma, tem-se que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento teve início em 16.4.2019 e fim em 10.5.2019, motivo pelo qual mostra-se tempestivo o recurso protocolado em 9.5.2019. 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1844366 SP 2019/0315458-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

Com efeito, considerando que os prazos eram contados de forma corrida, sem pausa aos finais de semana e feriados, tem-se que, no presente caso, o prazo recursal teve início (
excluído o dia do começo) em 19.02.2016, tendo se encerrado no dia 04.02.2016.

Assim, o recurso afigura-se tempestivo, vez que protocolizados em 02.03.2016 (ID nº 4257893 – PDF nº 01 – Protocolo nº 2016.00759953-89), havendo vício insanável na certidão que atestou a intempestividade por ter considerado, tão somente, a data da publicação da sentença como marco inicial da contagem do prazo recursal, senão veja-se:

PDF nº 32 – ID nº 4257893 - (...) CERTIFICO e dou fé, de acordo com minhas atribuições legais, que sentença às fls. 54-57, foi publicada no D.J.E. no dia 03/02/2016, logo o recurso de apelação, protocolado no dia 02/03/2016, interposto às fls. 67-97 é intempestivo. (...)”

Dessa feita, deve ser dado provimento ao recurso de agravo interno, a fim de possibilitar a regular tramitação do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de CONCEDER PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/05/2024